Tribunal: STF
Processo: ARE 1247179
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, modificando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de revisão de benefício a anistiado político e extinguiu o processo sem julgamento de mérito em relação à Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 114, incisos I e IX, da Constituição Federal. Afirma a ausência de relação trabalhista. Sustenta ser atribuição da União o pagamento dos benefícios, configurando relação de direito público. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    A Remuneração Mínima de Nível e Regime – RMNR, instituída no âmbito da Petrobrás pelo Acordo Coletivo nº. 35/2017 e reproduzida nos acordos subsequentes, tem por objetivo equalizar os valores recebidos pelos empregados, consubstanciando verdadeiro piso salarial da categoria, variável de acordo com a região em que o labor é realizado. 
    Já a Complementação da RMNR é a parcela que se soma ao vencimento básico dos empregados, a fim de que seja atingido o valor da RMNR. É justamente sobre do critério a ser utilizado no cálculo dessa complementação que divergem os demandantes e a Petrobrás. 
    Com efeito, constata-se que a controvérsia a ser dirimida neste processo relaciona-se à interpretação da cláusula nº. 35 do Acordo Coletivo de Trabalho nº. 35 -2007/2009, firmado entre Petrobrás e a entidade representante de seus empregados, a qual regula a Complementação da RMNR, estabelecendo os critérios para seu cálculo.
    [...]
    Tal conclusão não há de ser afastada pelo fato de serem os apelados anistiados políticos ou em virtude de a responsabilidade pelo pagamento da PMPC ser da União, porquanto a controvérsia nada diz com a relação jurídica travada entre os demandantes e o ente federativo. A presente demanda não envolve qualquer discussão a respeito da condição de anistiados políticos dos apelados, a qual já fora reconhecida. 
    Ademais, a União não tem qualquer ingerência sobre o cálculo da prestação paga aos apelantes. No ponto, merecem transcrição os artigos 5º e 6º da Lei nº 10.559/02, que regulamentando o disposto no art. 8º do ADCT da CF/88, dispõe sobre a prestação recebida pelos apelantes, in verbis: 
    [...]
    Analisando o teor dos dispositivos citados, depreende-se que a União não define o valor da prestação a ser paga aos anistiados políticos que possuíam vínculo com empresas estatais, caso dos apelantes. O ente federativo efetua o pagamento do benefício com base nos valores calculados pela estatal, a qual utiliza como parâmetro a remuneração dos empregados enquadrados em níveis na carreira equivalentes aos que estariam inseridos os anistiados, se na ativa estivessem. 
    Trazendo essa sistemática para a hipótese vertente, conclui-se que a Petrobrás é que, de fato, define o valor a ser pago aos anistiados políticos que com ela mantinham vínculo, cabendo à União, a partir das informações fornecidas pela estatal, efetuar o pagamento do benefício, sem questionar os critérios utilizados pela empresa na composição da remuneração de seus funcionários. 
    Nesse passo, observe-se que, se o entendimento da Petrobrás sobre a composição da verba paga a título de Complementação da RMNR é no sentido de que no adicional de periculosidade não deve ser computado no cálculo da Complementação da RMNR, não cabe à União calcular a referida verba de forma diversa em benefício ou em prejuízo dos anistiados, uma vez que, conforme já ressaltado, o ente federativo, por imposição legal, deve pagar aos anistiados políticos prestação de valor equivalente à remuneração paga pela empresa aos demais empregados. 
    Conclui-se, portanto, que, não tendo a União qualquer ingerência sobre o cálculo da prestação a qual pretendem os demandantes ver alterada, deve ser julgado improcedente o pedido que lhe fora dirigido, reformando-se, no ponto, a r. sentença. 
    Outrossim, consoante já assinalado, não cabe à Justiça Federal interpretar cláusula de acordo coletivo de trabalho em benefício anistiados políticos, sob pena de, prevalecendo no âmbito da Justiça do Trabalho o entendimento sustentado pela Petrobrás, vermos engendrada a anômala situação de os anistiados políticos perceberem valores bem superiores à remuneração que fariam jus se na ativa estivessem, gerando um quadro incompatível com os princípios da isonomia e da segurança jurídica. 
    Ademais, o fato de o atendimento ao pedido formulado na inicial gerar repercussão financeira no orçamento da União não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Exemplo disso são as diversas demandas trabalhistas movidas em desfavor de empresas estatais dependentes, cujas condenações são custeadas em boa parte pela União, embora seja da Justiça do Trabalho a competência para julgá-las. 
    Assim, não resta dúvida de que os apelantes, acaso pretendam que a Petrobrás confira interpretação diversa à atualmente sustentada sobre cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, devem ajuizar seu pleito perante a Justiça do Trabalho, a qual, dando-lhes razão, poderá determinar à empresa apelante que utilize, no cálculo dos valores das prestações indenizatórias, os critérios estabelecidos na decisão, ao que, por consequência, aderirá a União. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator